Tribunal: STF
Processo: SS 2242
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-04-28
Data de publicação: 2004-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ICMS.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. IMUNIDADE
 TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA.
1.      É responsável tributário, por substituição, o
industrial, o comerciante ou o prestador de serviço, relativamente
ao imposto devido pelas anteriores ou subseqüentes saídas de
mercadorias ou, ainda, por serviços prestados por qualquer outra
categoria de contribuinte. Legitimidade do regime de substituição
tributária declarada pelo Pleno deste Tribunal.
2.      Distribuidora de
 petróleo, combustíveis e derivados. Benefício da imunidade
tributária. Concessão. Impossibilidade, por cuidar-se de benesse
concedida aos Estados e não às empresas distribuidoras de
combustíveis.
3.      Mandado de segurança. Suspensão da medida
liminar, em face da probabilidade de sua execução causar lesão à
ordem e à economia públicas. Pressupostos para o seu deferimento.
Observância.
        Agravo regimental a que se nega provimento.